Tribunal: STF
Processo: HC 72685
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ALEGAÇÃO  DE INEPCIA DA  DENUNCIA. PRECLUSAO. EXAME DE DEPENDÊNCIA DE
TÓXICOS.  FIXAÇÃO DA  PENA. BONS  ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE. PROVA:
EXAME.
            I.  - A inepcia  da denuncia há  que ser alegada antes da
sentença condenatória, sob pena de preclusão.
            II.  - Inocorrencia  de circunstancia  que evidenciasse a
necessidade de ser o paciente submetido a exame de dependência de uso
de  tóxico, mesmo  porque a  defesa não  requereu o  exame no momento
processual adequado.
            III.  - Pena-base e pena concreta fixadas com observancia
das disposições legais pertinentes.
            IV. - O fato de ser o réu primario e de bons antecedentes
não  impede que o juiz,  em decisão fundamentada, com base n. art. 59
do Cod. Penal, fixe a pena-base acima do minimo legal.
            V.  - O exame de provas não e possivel no âmbito estreito
do "habeas corpus".
            VI. - H.C. indeferido.